Tribunal: TJBA
Processo: 8028247-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028247-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): FABRICIO DO VALE BARRETTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou nova intimação do Estado da Bahia para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, já realizada anteriormente, no bojo de execução individual de sentença coletiva que versa sobre o piso salarial nacional do magistério. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redistribuição do feito ao juízo de origem impõe nova oportunidade de impugnação ao ente público, mesmo diante de impugnação anterior já oferecida; e (ii) saber se é cabível o cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, em favor de parte em situação de vulnerabilidade. III. Razões de decidir 3. A redistribuição do feito não exige repetição de atos processuais válidos, ante o disposto no art. 64, § 4º, do CPC, sendo desnecessária nova intimação do ente público que já exerceu sua defesa. 4. A reabertura do contraditório, além de violar a preclusão consumativa, representa retrocesso processual e afronta aos princípios da celeridade e economia processual. 5. O cumprimento provisório da obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, embora possível em hipóteses excepcionais, demanda cognição exauriente incompatível com a via estreita do agravo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A redistribuição do feito ao juízo competente não impõe a renovação de atos processuais válidos, especialmente impugnação ao cumprimento de sentença já apresentada. 2. A reabertura indevida do contraditório viola a preclusão consumativa e os princípios da celeridade e economia processual." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 64, § 4º e 283. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.312.260/SP; STJ, AgInt no REsp 2076255/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028247-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA PEREIRA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.